Tribunal: TJPA
Processo: 0807301-79.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807301-79.2021.8.14.0028

APELANTE: LEANDRO CURVINO SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. 1. DA ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo pelo Termo de Exibição e Apreensão de ID 30213384 - Pág. 11, o qual descreve 11 (onze) tabletes de substância amarelada assemelhada à “CRACK”, pesando aproximadamente de 10 kg a 11kg, e meio tablete de substância esbranquiçada assemelhada à COCAÍNA, pesando de 400g a 500g; pelo Laudo provisório de ID 29902214 - Pág. 26 e pelo Laudo Definitivo de ID 34037102, os quais atestam que a droga apreendida se refere, respectivamente, à 11,135kg (onze quilogramas e cento e trinta e cinco gramas) e 506g (quinhentos e seis gramas) de “COCAÍNA”. A comprovação da autoria delitiva, também se mostrou irretocável, pelos depoimentos dos policiais civis que efetuaram a prisão, e os depoimentos das testemunhas, os quais se mostraram firmes, harmônicos e conclusivos, colhidas durante a instrução processual.
2.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06. NÃO CABIMENTO.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preenche o requisito para a concessão da benesse, pois conforme a quantidade expressiva de drogas apreendidas –11,135kg de CRACK e 506g de COCAÍNA –, a qual se encontrava meticulosamente acondicionada em um compartimento do veículo especificamente adaptado para tal finalidade, logo demonstra dedicação a atividades criminosas.

Afora isso, em momento algum, comprovou qual atividade lícita exercia, o que ratifica que vivia da prática do comércio de substâncias entorpecentes, não preenchendo, portanto, os requisitos objetivos essenciais para a aplicação da referida causa de diminuição, inibindo assim a aplicação do referido benefício.
3.

DA DOSIMETRIA.

DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA
. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ou seja, bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, milita contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), a qual foi justificada, de forma clara e precisa
.

4. DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INSUBSISTENCIA.
In casu,
em que pese ter ocorrido a confissão do réu, ao compulsar os autos, constata-se que o magistrado a quo não se utilizou dessa prova para formar seu convencimento no momento de prolatar o decreto condenatório, visto que, as alegações trazidas pelo acusado não estão em consonância com as provas constante nos autos, visto que divergem da investigação administrativa, e da fase de instrução do processo.
5.

DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 40, INCISO V DA LEI 11.434/2006. INCABIMENTO.
Considerando que no caso dos autos, restou configurado que o apelante praticou o tráfico de drogas entre os Estados do Pará e o Estado do Maranhão, e em atenção a elevada quantidade de drogas encontradas em sua posse, tratando-se de 11,135kg de CRACK e 506g de COCAÍNA, entendo que a fração de 2/5 (dois quinto), aplicada pelo magistrado
a quo
, está plenamente adequada a hipótese, razão pela qual deve ser mantida.
6.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDENCIA
. A determinação do valor da pena obedeceu as formalidades legais, bem como a condição financeira do réu, considerando-se o critério da razoabilidade, fixando a pena em seu mínimo legal. Ademais, a pena de multa decorre diretamente da condenação, sendo facultado ao acusado em execução, desde que comprovada a impossibilidade de cumprimento, optar pelo parcelamento, conforme disciplina o artigo 50, segunda parte do CP, e art. 687, inc. II e § 2º, do Código de Processo Penal.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e interposto e NEGAR PROVIMENTO, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
LEANDRO CURVINO SENA
, com patrocínio da Defensoria Pública do Estado, contra sentença (ID 7077101) prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 786 (setecentos e oitenta e seis) dias-multa, em virtude de ter infringido a norma contida no art. 33, caput c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia (ID 7076989), em síntese, que no dia 20/07/2021, por volta das 13h, o denunciado foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, trazendo consigo 11kg (onze quilos) de substância entorpecente semelhante a “crack”, no intuito de comercializá-la, transportando-a para o Estado do Maranhão.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação. Em razões recursais (ID 9236218), pugna a defesa pelo conhecimento e provimento do recurso, requerendo o acolhimento dos seguintes pedidos: a absolvição do acusado; subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa acerca da natureza e quantidade de drogas; a aplicação da privilegiadora do §4; o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea; reforma da sentença com relação à aplicação do art. 40, V, da Lei nº. 11.343/06; e, alternativamente, que seja aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº. 11.343/2006 em sua fração mínima prevista de 1/6 (um sexto). Por fim, pugnou pela gratuidade de justiça em razão das condições socioeconômicas do réu.

Em Contrarrazões (ID 9236222) ao recurso interposto, o Ministério Público de 1° Grau, por meio do Douto Promotor de Samuel Furtado Sobral, confrontou os argumentos apresentados pela defesa, requerendo, ao final, o improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão proferida em sua totalidade.

A seguir, os autos foram novamente remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, que pronunciou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa (ID

9856611).

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a sua absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando que diante da situação enfrentada, não era possível que o acusado agisse deforma div ersa, sendo plenamente plausível considerá-lo como uma mera “mula” do tráfico.

Não assiste razão o apelante.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática

de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, a tese sustentadas nas razões recursais não encontram respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A
materialidade do crime
restou devidamente comprovada pelo pelo Termo de Exibição e Apreensão de ID 30213384 - Pág. 11, o qual descreve 11 (onze) tabletes de substância amarelada assemelhada à “CRACK”, pesando aproximadamente de 10 kg a 11kg, e meio tablete de substância esbranquiçada assemelhada à COCAÍNA, pesando de 400g a 500g; pelo Laudo provisório de ID 29902214 - Pág. 26 e pelo Laudo Definitivo de ID 34037102, os quais atestam que a droga apreendida se refere, respectivamente, à 11,135kg (onze quilogramas e cento e trinta e cinco gramas) e 506g (quinhentos e seis gramas) de “COCAÍNA”.

A comprovação da
autoria delitiva
, também se mostrou irretocável, pelos depoimentos dos policiais civis que efetuaram a prisão, e os depoimentos das testemunhas, os quais se mostraram firmes, harmônicos e conclusivos, colhidas durante a instrução processual.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Nesse contexto, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO
. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DOSIMETRIA

DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS JUCIAIS FAVORÁVEIS.

A defesa se insurge contra a reprimenda corporal que foi imposta ao acusado quando da sentença condenatória, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, no sentido de que seja reduzida a pena-base fixada pelo MM. Juízo de 1º Grau, alegando não haver circunstâncias negativas que justifiquem a exasperação.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê: “
A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, ou seja, bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, milita contra o recorrente circunstâncias favoráveis e
01 (uma) desfavorável, a circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga),
a qual foi justificada, de forma clara e precisa, nos seguintes termos:

“A quantidade da droga encontrada revela dano de imensa repercussão social, pois se trata de 11,135kg de CRACK e 506g de COCAÍNA, quantidade bastante expressiva e capaz de abastecer o mercado ilegal de drogas de inúmeras cidades dessa região.”

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o artigo 42 da Lei 11.343/06 prevê a da natureza e quantidade do entorpecente, bem como da personalidade e da conduta social do agente sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Isto é, ainda que as circunstâncias sejam favoráveis ao réu, como no presente caso, é possível que o magistrado exaspere a pena-base com base tão somente na natureza e na quantidade da droga.

Portanto, o MM. Juízo, ao proferir a r. sentença condenatória, só estaria autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ – HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Pleiteia ainda a Defesa, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d” do CPB, com a consequente diminuição da pena-base imposta ao réu.

Para fins de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos casos em que a confirmação da autoria delitiva em fase apuratória não for ratificada pelo agente em juízo, somente deve ser considerada para tanto quando utilizada como parte da fundamentação do decreto condenatório, o que não aconteceu no caso em análise.

In casu,
em que pese ter ocorrido a confissão do réu, ao compulsar os autos, constata-se que o magistrado a quo não se utilizou dessa prova para formar seu convencimento no momento de prolatar o decreto condenatório, visto que, as alegações trazidas pelo acusado não estão em consonância com as provas constante nos autos, visto que divergem da investigação administrativa, e da fase de instrução do processo.

Ademais, é cediço que para aplicação da atenuante de confissão é necessário que a sentença traga de forma expressa que a mesma foi utilizada para a condenação do réu, fato que não consta no edito condenatório.

O entendimento foi sumulado pelo STJ: Súmula 545 – “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. PENA-BASE A SER APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. REANÁLISE APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB, CONTUDO, SEM MODIFICAR O QUANTUM APLICADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME. 1. De uma simples análise da sentença proferida pelo ínclito magistrado, observa-se que apenas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, devem ser reanalisadas, contudo, sem modificar o quantum aplicado. Ademais, quanto ao pedido de que deve ser a confissão espontânea considerada como atenuante, tendo em vista que alega a defesa que o ora apelante confessou em sede policial a prática da autoria delitiva, não há que prosperar, pois, muito embora a confissão em sede policial possa ser usada como atenuante, a mesma deve ter sido usada como base para a condenação; 2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2018.03294410-62, 194.286, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-17).

Portanto, o ora apelante não faz jus ao benefício da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, pois está não foi utilizada no convencimento do magistrado sentenciante.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06.

Ainda em razões recursais, pleiteia a defesa pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4° da Lei 11.343/06, por considerar que o apelante faz jus a todos os requisitos legais.

Quanto ao pedido de aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, não prospera, eis que só podem ser aplicadas, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preenche o requisito para a concessão da benesse, pois conforme a quantidade expressiva de drogas apreendidas –11,135kg de CRACK e 506g de COCAÍNA –, a qual se encontrava meticulosamente acondicionada em um compartimento do veículo especificamente adaptado para tal finalidade, logo demonstra dedicação a atividades criminosas.

Afora isso, em momento algum, comprovou qual atividade lícita exercia, o que ratifica que vivia da prática do comércio de substâncias entorpecentes, não preenchendo, portanto, os requisitos objetivos essenciais para a aplicação da referida causa de diminuição, inibindo assim a aplicação do referido benefício.

Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME
. I. [...] II. In casu, a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida. (TJPA – AP 0000684-25.2014.8.14.0015 – Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016).

DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 40, INCISO V DA LEI 11.434/2006.

Ainda em razões recursais, sustenta a defesa ter ocorrido a violação ao artigo 40, inciso V, da Lei 11.433/2006, sob a justificativa de não haver certeza se acusado trouxe a droga de Imperatriz/MA, impossibilitando, portanto, a aplicação da interestadualidade do tráfico.

Ademais, alternativamente, pleiteia pela redução da pena, visto que esta foi exasperada sem fundamentação adequada, razão pela qual requer seja aplicada a fração mínima prevista de 1/6 (um sexto) para a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n° 11.343/2006.

Adianto, desde logo, que a presente tese recursal não merece prosperar, conforme razões aludidas abaixo.

O artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto até dois terço se:

V.
Caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;

Nos termos deste dispositivo legal é cabível o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) nos delitos previstos nos artigos 33 a 37 da mencionada lei, se há tráfico estadual.

Na hipótese, o magistrado
a quo
reconheceu a prática do tráfico entre entes federações. Para tanto, transcrevo trecho da sentença que delimitou a culpa do Apelante, sobre a existência do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

“Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena pertinente ao art. 40, inciso V da Lei n° 11.343/2006, pois o transporte da droga foi realizado entre as cidades de Imperatriz/MA e Marabá/PA (local do flagrante), o que caracteriza a interestadualidade da conduta.

Neste ponto, a causa de aumento de pena, referente ao tráfico interestadual de drogas, deve ser graduada com base em critério concreto e objetivo, qual seja, a quantidade de estados atingidos pela atividade criminosa, e não com base na quantidade de entorpecente apreendido.

Desse modo, reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da LD (tráfico interestadual) em sua fração intermediária (2/5), pois a significativa quantidade de drogas percorreu dois estados da Federação (Maranhão e Pará), equivalente a 02 anos e 03 meses, razão pela qual fixo a pena provisória em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.”

Nos termos da Súmula nº 587 do STJ: “
para a incidência da majorante do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre os estados da Federação, sendo suficiente a demonstração da intenção de realizar o tráfico interestadual
”, o que se verificou nos autos.

Portanto, para a exasperação da pena ante o reconhecimento da mencionada majorante, o STJ firmou o entendimento no sentido de que “
a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito
”, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INTERESTADUALIDADE DO DELITO. FRAÇÃO DE AUMENTO. (...). 7. Uma vez caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal – circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento da pena decorrente da interestadualidade do delito. (...). (STJ – HC: 399029 PE 2017/0106033-8, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/06/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2018). Grifei

Não é outro o entendimento dos tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ANABOLIZANTES) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – (ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06) – NÃO INCIDÊNCIA – TRÁFICO INTERESTADUAL (ART. 40, V DA LEI 11.343/06) – ENVIO DAS DROGAS PELOS CORREIOS – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO – FRAÇÃO DE AUMENTO – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. (...). – É desnecessária a transposição de fronteiras, bastando a comprovação da intenção de realizar tráfico interestadual para incidência da causa de aumento de pena do art. 40, V da Lei 11.343/06 (Súmula 587 do STJ). – Há maior risco social quando o agente pratica tráfico de drogas entre estados da Federação via correios, conforme entendimento do STJ (RHC 121252/RO). – A distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito (HC 373.523/SP). (...). (TJ/MG – APR: 10024150059251001 Belo Horizonte, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 20/04/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2021). Grifei

Assim, considerando que no caso dos autos, restou configurado que o apelante praticou o tráfico de drogas entre os Estados do Pará e o Estado do Maranhão, e em atenção a elevada quantidade de drogas encontradas em sua posse, tratando-se de 11,135kg de CRACK e 506g de COCAÍNA, entendo que a fração de 2/5 (dois quinto), aplicada pelo magistrado
a quo
, está plenamente adequada a hipótese, razão pela qual deve ser mantida.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

A defesa, pugna, ainda, pela redução do pagamento da pena de multa, tendo sido aplicada no patamar de 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

ante a vulnerabilidade econômica do réu.

Em que pesem os argumentos recursais, entendo ser incabível, pois esta guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal.

No mais, não há previsão legal para dispensa da pena de multa fundada na situação econômica do réu, pois a Lei 11.343/06 prevê como penalidade, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:

ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO. TJDF - APR 20120111686177 – Rel. Des. Sandra de Santis – 1ª Turma – Julgado 12/06/2014.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime. TJPI - APR 00126786520118180008 – Rel. Des. Joaquim Filho – 2ª Câmara – Julg. 27/07/15.

Dessa forma, compulsando os presentes autos, é notável a correta aplicação do Juízo de primeiro grau, tendo em vista que a determinação do valor da pena obedeceu as formalidades legais, bem como a condição financeira do réu, considerando-se o critério da razoabilidade, fixando a pena em seu mínimo legal, não havendo como acolher o pleito da defesa, pois totalmente incabível.

Ademais, cumpre mencionar que a pena de multa decorre diretamente da condenação, sendo facultado ao acusado em execução, desde que comprovada a impossibilidade de cumprimento, optar pelo parcelamento, conforme disciplina o artigo 50, segunda parte do CP, e art. 687, inc. II e § 2º, do Código de Processo Penal.

Diante disso, entendo não haver ilegalidade no decreto condenatório, bem como não há reparos a serem feitos, devendo, portanto, ser mantido o quantum fixado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por

LEANDRO CURVINO SENA
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/08/2022